Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-57.2024.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000558-57.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[A A DALMASSO SERVICOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01 (APELADO), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), ALTAIR ANTONIO DALMASSO - CPF: 431.455.079-15 (APELADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE VALORES. DIVERGÊNCIA QUANTO À QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Juína contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por empresa contratada, condenando o ente público ao pagamento de R$ 150.092,80, sob o fundamento de inadimplemento parcial de reajuste contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia sobre o suposto inadimplemento contratual poderia ser solucionada sem instrução probatória, notadamente diante da divergência entre os valores pagos e os valores devidos a título de reajuste da terceira medição contratual, e se a ausência de prova técnica compromete a validade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia envolve elementos fáticos relevantes que demandam análise técnica, especialmente quanto à existência de saldo devedor após o pagamento de R$ 178.425,68, efetuado pelo Município em dezembro de 2022.
4. A sentença adotou critério aritmético sem considerar a necessidade de perícia contábil e sem delimitar os pontos controvertidos, o que caracteriza julgamento prematuro e impede a adequada formação do contraditório.
5. Verificada a nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos à origem para o saneamento do feito, delimitação das controvérsias e produção da prova necessária, especialmente pericial contábil.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada de ofício. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento
: “1. É nula a sentença que julga antecipadamente o mérito em ação de cobrança de valores contratuais, quando há controvérsia relevante quanto à existência de débito e à quitação parcial comprovada, sem prévia delimitação das questões controvertidas e produção de prova contábil.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 355, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Juína, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pela empresa Recorrida, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 150.092,80 (cento e cinquenta mil, noventa e dois reais e oitenta centavos), acrescida de juros, correção monetária e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 308104881, págs. 01/06).

O Recorrente defende a nulidade da sentença, ao argumento deixou de enfrentar pontos essenciais suscitados nos Embargos de Declaração, notadamente a distinção entre reajuste e revisão contratual, a comprovação de pagamento integral, o pedido de condenação da autora por litigância de má-fé, a pleito de aplicação do artigo 940, do CPC.

Sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao confundir os institutos de reajuste e revisão contratual, criando crédito inexistente e ensejando enriquecimento ilícito da Recorrida, em afronta ao art. 884, do Código Civil.

Aduz que todos os valores devidos foram devidamente quitados, tendo sido pago, inclusive, o reajuste contratual no valor de R$ 12.166,68 (doze mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), calculado sobre a base da terceira medição (R$ 166.259,00), nos termos pactuados no contrato administrativo n. 023/2019 e no quinto termo aditivo.

Argumenta que não há crédito a ser reconhecido, pois os valores foram pagos de acordo com a legislação e o contrato, inexistindo fundamento para a condenação no montante de R$ 150.092,80 (cento e cinquenta mil, noventa e dois reais e oitenta centavos), que seria indevido.

Assevera que houve violação aos princípios orçamentários, pois impõe despesa sem prévio empenho e sem autorização orçamentária, afrontando o regime financeiro-contábil público.

Requer, assim, a nulidade a sentença e, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido, ou, ainda, a limitação da condenação ao valor já pago.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 308104893, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 311323854, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Município de Juína, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pela empresa Recorrida, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que a empresa A. A. Dalmasso Serviços-ME ajuizou Ação de Cobrança, contra o Município de Juína/MT, visando a sua condenação ao pagamento do valor de R$ 162.421,48 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), oriundo do Contrato Administrativo n. 023/2019, firmado em 18 de janeiro de 2019, para prestação de serviços.

Alegou, na inicial, que executou integralmente os serviços contratados, tendo requerido, em 21 de janeiro de 2021, a aplicação do reajuste contratual previsto na Cláusula Sétima, com fundamento na inflação acumulada no período, conforme autorizavam o edital, a Lei n. 8.666/1993 e a legislação municipal aplicável.

Sustentou que o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro contou com parecer jurídico e contábil favoráveis, ambos juntados aos autos, mas, ainda assim, não houve o pagamento dos valores reajustados.

Demonstrou que, em 2022, o Município efetuou pagamento parcial no valor de R$ 166.259,00 (cento e sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais), o qual não abrangeu a totalidade do débito atualizado.

Com base em nova planilha de cálculos, atualizou o saldo remanescente para R$ 162.421,48 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos) até a data da propositura da ação, aplicando a correção monetária e juros a partir da data de recebimento do pedido de reajuste.

O Julgador singular prolatou sentença
, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
o requerido ao pagamento no importe de R$150.092,80 (cento e cinquenta mil, noventa e dois reais e oitenta centavos), aplicando a SELIC para atualização do débito (art. 3º da EC nº 113/2021) a partir do efetivo prejuízo.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do CPC.” (Sic).

Inconformado, o Município de Juína opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 308104883, págs. 01/05).

O Magistrado de Primeiro Grau rejeitou os Declaratórios. Veja-se:

“Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.” (Sic).

Contra essas decisões, o Município de Juína interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Antes de adentrar à análise do Apelo, impõe levantar, de ofício, a questão prévia de nulidade da sentença, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos se mostra insuficiente para a apreciação segura das questões discutidas no processo.

O Magistrado singular julgou antecipadamente a lide, aplicando o artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil, mas o fez em cenário no qual não estavam delineados, com precisão, os fatos essenciais à solução da controvérsia, circunstância que compromete a validade do julgamento.

A discussão posta nos autos exige apuração minuciosa da existência e extensão do suposto débito.

De um lado, a empresa Autora/Apelada sustenta que o reajuste contratual da terceira medição, previsto no contrato n. 023/2019 e atualizado em 21 de janeiro de 2021, não foi pago no tempo devido, motivo pelo qual, ao ser adimplida parte do valor em dezembro de 2022, haveria saldo ainda remanescente, alcançando, segundo planilha por ela apresentada, a quantia de R$ 162.421,48 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte um reais e quarenta e oito centavos).

De outro lado, o Município/Recorrente afirma que não subsiste crédito algum em favor da contratada, pois o reajuste no valor de R$ 12.166,68 (doze mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos) já havia sido pago em dezembro de 2020, na forma do Quinto Termo Aditivo, e que o montante de R$ 166.259,00 (cento e sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais), tomado pela Recorrida como base para o cálculo, também foi integralmente quitado em dezembro de 2022, tendo, inclusive, juntado comprovantes bancários que, somados, perfazem R$ 178.425,68 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos).

É patente, portanto, a divergência fática central, pois enquanto a Autora/Apelada afirma que a demora no pagamento gerou novo saldo atualizado, o Município/Recorrente demonstra documentalmente a quitação da obrigação, inclusive com destaque de que a quantia utilizada como base de cálculo não constituía valor líquido devido, mas referência para a aplicação do índice de reajuste.

A sentença, ao desconsiderar a necessidade de instrução probatória e ao indeferir a análise integral dos comprovantes apresentados, acabou por adotar critério aritmético que não encontra amparo no contrato e nem nos documentos constantes dos autos, tratando a base de R$ 166.259,00 (cento e sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais) como crédito originário e deduzindo o reajuste pago, para, ao final, fixar um saldo de R$ 150.092,80 (cento e cinquenta mil, noventa e dois reais e oitenta centavos).

Esse raciocínio, contudo, não enfrenta a dúvida substancial acerca de quando se teria iniciado eventual inadimplência e se o débito foi, ou não, efetivamente quitado.

A ausência de saneamento do feito e de produção de prova contábil apta a confrontar medições, empenhos, ordens de pagamento, notas fiscais e aditivos contratuais impediu a formação de convicção segura quanto ao direito vindicado.

O resultado foi uma condenação fundada em premissas contábeis não validadas tecnicamente, o que afronta o devido processo legal, a garantia da ampla defesa e o dever de fundamentação.

Nessa esteira, tenho que a nulidade da sentença é medida que se impõe, porque a adequada instrução processual, com a delimitação dos pontos controvertidos e a realização de prova pericial contábil, é indispensável para que se possa concluir, de forma clara e precisa, se houve ou não adimplemento integral do contrato e, em caso negativo, qual o valor efetivamente devido. Sem esse esclarecimento técnico, qualquer decisão sobre o mérito da demanda carecerá de base probatória sólida.

Diante disso, entendo que deve ser desconstituído o ato sentencial recorrido, com o retorno do processo ao Juízo singular, para a devida instrução. Fica prejudicada a apreciação do Apelo.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a questão prévia, suscitada de ofício, para reconhecer a nulidade da sentença recorrida e, de consequência, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que o Juízo de Primeiro Grau promova o saneamento do processo, delimite as questões de fato a serem esclarecidas e determine a produção da prova contábil necessária, com eventual complementação documental, para, somente então, proferir nova decisão devidamente fundamentada. Fica prejudicada a apreciação do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025